Tribunal: STF
Processo: HC 245530
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jordan da Silva Américo Filho, em favor de Geovane Rocha Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 897.789/DF, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Incompetência do Tribunal da Cidadania para a apreciação do pleito, uma vez que, segundo o art. 102, I, i, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento da irresignação. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 13, p. 1)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 2 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática prática dos delitos dos arts. 302, §3º, e 303 §2º, c/c artigo 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, por ter dirigido veículo automotor sob a influência de álcool e provocado o homicídio culposo da Vítima Elizabet e lesão corporal culposa da vítima Vinício.



    Afirma, em síntese, que a decisão que negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é manifestamente ilegal, na medida em que, nos termos do art. 44 do Código Penal, a condenação penal superior a 4 anos só veda a substituição por restritiva de direitos em caso de crime doloso. Logo, tratando-se de crime culposo, não se aplica o “requisito objetivo do quantum de pena”. (p. 5)



    Ressalta, ainda, que no momento do fato não estava em vigor o art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, inserido pela Lei 14.071/2020, que veda aplicação do art. 44, I, do Código Penal aos crimes de trânsito previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 do CTB, de forma que a norma não pode retroagir para prejudicar o réu.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 02.09.2024.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem aos fundamentos de que (a) o mérito da controvérsia não foi analisado pelo STJ, de modo que há supressão de instância; e (b) a avaliação acerca dos requisitos para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos demanda análise dos fatos e provas, providência incompatível com a via eleita. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Ademais, a despeito da interposição de agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática que reconheceu a incompetência daquela Corte Superior. Logo, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do STJ, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos sem que o mérito da controvérsia tenha sido analisado por órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que no dia 14.2.2021, o paciente, conduzindo veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, provocou a morte da vítima Elizabet e lesão corporal na vítima Vinício, tendo sido condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos dos arts. 302, §3º (homicídio culposo), e 303 §2º (lesão corporal culposa), c/c artigo 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.



    A propósito, transcrevo os seguintes excertos da sentença condenatória:



    “Segundo o Parquet, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o indiciado ingeriu bebida alcoólica, embriagando-se. Nessas condições, pôs-se a conduzir o veículo VW/Fox, placas DKO-8384/Inúbia Paulista, no sentido Flórida Paulista/Adamantina, levando como passageiro João Vitor Facco Araújo, momento em que abalroou a traseira da motocicleta Honda/CG 150 Tital KS, placa BJU-5739/Salmourão, que tinha como ocupantes as vítimas Vinicio da Silva Evangelista e Elizabet Anabel Malo Lallanes e que trafegava corretamente em sua mão de direção. 



    Com o impacto, a motocicleta e seus ocupantes foram arremessados ao solo, causando lesões corporais de natureza pendente de laudo pericial complementar (que vieram a ser confirmadas como graves posteriormente) no seu condutor, Vinicio, e matando a passageira Elizabet. 



    Ainda conforme a acusação, durante o resgate e abordagem policial, os militares convidaram o indiciado a realizar o teste do etilômetro, cujo resultado apontou 0,66 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (fl. 13) - mais que o dobro da dosagem vedada pela lei (cf. art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro).



    (...)



    Consoante consignado, comprovou a acusação que a vítima Vinício da Silva Evangelista sofreu lesões corporais causadas pelo réu, que acarretaram-lhe a impossibilidade para as atividade habituais por mais de 30 dias e debilidade de membro inferior esquerdo (fls. 271-274), o que também foi confirmado pela vítima em audiência. 



    Igualmente, em decorrência da colisão, houve o óbito de Elizabet Anabel Malo Lallanes, conforme consta no laudo necroscópico fls. 171-174.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 387, CPP) a pretensão punitiva para CONDENAR o réu GEOVANE ROCHA ARAÚJO qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 2 meses de suspensão do direito de dirigir, porque incurso nas penas dos artigos 302, §3º (Elizabet), e 303 §2º (Vinício), c/c artigo 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.” (eDOC 3, p. 1)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos pelo seguinte fundamento:



    “No que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade, entendo, data vênia, que, consoante bem apontou a d. Procuradoria Geral em seu parecer, não se mostra socialmente recomendável ao caso, que carece de regime mais contundente e eficaz à necessária prevenção e reprovação da infração penal, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias em que praticados, já pormenorizadas, observado o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal”.(eDOC 4)



    Demonstrado que a medida não é socialmente recomendável, não há margem para a concessão de ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente